Tribunal: TJBA
Processo: 8070630-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8070630-56.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: CARLOS MAURICIO LIMA OLIVEIRA ADVOGADO: MATHEUS PEREIRA COUTO AGRAVADO: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A ADVOGADO: GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE NEUROESTIMULADOR MEDULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Carlos Maurício Lima Oliveira, contra decisão proferida nos fólios de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para compelir a Promédica a realizar procedimento cirúrgico de substituição de gerador de pulsos implantado, necessário ao tratamento de doença crônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face de Operadora de Plano de Saúde, diante da alegada omissão na autorização de procedimento médico essencial, à luz da documentação acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A ausência de comprovação mínima da existência de relação contratual entre o Agravante e a Promédica inviabiliza a análise da obrigação de cobertura do procedimento pleiteado. 5. Também não foi acostada prova documental de negativa formal do procedimento por parte da Operadora, tampouco elementos que permitam avaliar eventual abusividade na conduta da empresa. 6. A repetição de alegações desacompanhadas de suporte probatório não supre a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente, em sede de tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070630-56.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CARLOS MAURÍCIO LIMA OLIVEIRA, sendo Agravada a PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.